Tribunal: TJMT
Processo: 1037996-97.2021.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037996-97.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCIANA NUNES DE LIMA - CPF: 700.799.654-07 (RECORRENTE), LUCAS PINHEIRO CIRIACO - CPF: 028.125.631-41 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA À AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA –
JUSTIFICATIVA NÃO ACOLHIDA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 51, INCISO I, DA LEI Nº 9.099/95 –
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – ENUNCIADO 28 DO FONAJE - CUSTAS NÃO ABRANGIDAS PELO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – CARÁTER PUNITIVO -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 136643282, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais, nos termos do Enunciado 28/FONAJE c/c art. 348, CNGC/MT.

Em argumento recursal, a recorrente alega a ausência em audiência por motivos de força maior, eis que não logrou êxito em participar do ato processual, ante a impossibilidade de acesso à sala virtual. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Compulsando os autos, constata-se que a autora, apesar de devidamente intimada, não compareceu à audiência de conciliação realizada em
30/11/2021

(id. 136643272), ocasião em que seu causídico requereu o prazo de 05 (cinco) dias para juntada de justificativa.

Em
06/12/2021
(id. 136643281), a reclamante apresentou justificativa, alegando que não obteve êxito em acessar o link para participar da sala de audiência virtual,
anexando aos autos uma tela sistêmica para comprovar sua alegação.

O magistrado singular julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais, nos termos do Enunciado 28/FONAJE c/c art. 348, CNGC/MT.

No caso, tenho que a justificativa apresentada não merece acolhimento,
ante a ausência de comprovação de sua alegação
,
visto que o
print
anexado aos autos não possui horário e nem data, cuidando-se de imagem genérica e insuficiente a demonstrar tais fatos
.

Registre-se que a presença da parte às audiências é obrigatória,
devendo apresentar sua justificativa até a abertura da sessão em caso de impossibilidade de comparecimento
.

O Enunciado nº 20, do FONAJE, preleciona que:
O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.

O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, por sua vez, preceitua que:

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo.

Logo, a ausência da parte autora a qualquer das audiências do processo, no sistema da Lei nº 9.099/95, é causa de extinção
sem
exame do mérito, cuja consequência há de ser obedecida, eis que resultante de disposição legal.

Nesse sentido:

AÇÃO CÍVEL. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA. CARTA DE PREPOSIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRELIMINAR ACOLHIDA. 1. No âmbito dos Juizados Especiais o comparecimento pessoal das partes à sessão de conciliação e à audiência de instrução e julgamento é obrigatória, visto que a Lei de Regência prioriza as tentativas que objetivam a composição dos interesses em conflito. 2. A ausência do autor, pessoa física, não restou suprida pela presença do seu preposto, até porque a preposição se dá apenas para a pessoa jurídica, na inteligência do § 4o do art. 9o da Lei de Regência. 3.
O art. 51, inciso I, da Lei 9.009/95 comina como sanção à ausência do autor às audiências de conciliação e instrução e julgamento a extinção do processo
. 4. Preliminar acolhida para reformar a sentença e julgar extinto o processo, sem julgamento do mérito. (20030110622743ACJ, Relator NILSONI DE FREITAS, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F., julgado em 05/10/2004, DJ 08/04/2005 p. 161) (grifei)

A condenação ao pagamento das custas processuais encontra respaldo no Enunciado 28 do FONAJE,
in verbis
:

ENUNCIADO 28 – Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas.

Registre-se, por oportuno, que a condenação ao pagamento das custas processuais, em razão da ausência injustificada da parte autora à audiência conciliatória, possui caráter punitivo,
não sendo abrangida, portanto, pela gratuidade da justiça
. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA – EXTINÇÃO POR CONTUMÁCIA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – APLICAÇÃO DO ART. 51, I, DA LEI Nº. 9099/95 –
ALEGAÇÃO DE BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – APLICABILIDADE DO ENUNCIADO 28 DO FONAJE – CONDENAÇÃO COM NATUREZA PUNITIVA – PUNIÇÃO QUE NÃO É ABARCADA PELA BENESSE
– CONTUMÁCIA CORRETAMENTE APLICADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A parte Recorrente não compareceu à audiência de conciliação, malgrado tenha sido devidamente intimada e também não apresentou qualquer justificativa até a abertura dos trabalhos.

Segundo o Enunciado nº 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.”

O Artigo 51, I, da Lei nº 9.099/95 prevê a extinção do processo em razão da ausência da parte autora em qualquer das audiências: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”.

Conforme o Enunciado 28 do FONAJE “havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas”,
penalidade esta não abarcada pelo benefício da gratuidade da justiça
, conforme precedentes jurisprudenciais.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.
(TJMT - RI 1001644-82.2017.8.11.0001, Relatora Juíza LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 18/07/2019). (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2022